Tribunal: TJSP
Processo: 0100624-09.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados.